Tribunal: TJMT
Processo: 1028407-63.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028407-63.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO - CPF: 007.203.641-91 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO (APELANTE), ANDRÉA FRANCHELLO DINARDI RANGEL (APELANTE), LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDA A PRELIMINAR

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE,
EX VI
DA RESOLUÇÃO 09/2008-OE/TJMT – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA NA ÁREA DO MEIO AMBIENTAL ARTIFICIAL (URBANÍSTICO) – PRELIMINAR ACOLHIDA – ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS PELO JUÍZO FAZENDÁRIO ANULADOS

– REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE.

1 - À luz do art. 1o da Resolução n. 09/2008, emanada do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar as ações de natureza civil relativas ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial (urbanístico) e do trabalho.

2 – Diante da incompetência absoluta, em razão da matéria, do juízo fazendário, não resta alternativa senão a de declarar nulos os atos decisórios, com o consequente retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, e posterior remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente, por onde a ação mandamental deve ser processada e decidida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT nos autos de mandado de segurança impetrado por MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, que, em síntese,
concedeu a segurança
para determinar à autoridade coatora que proceda à expedição de guia para pagamento e posterior emissão do Habite-se, referente ao imóvel da Impetrante.

Sustenta o apelante, em sede de preliminar, a incompetência absoluta do Juízo Fazendário para processar e julgar a ação mandamental, tendo em vista que a matéria nela apresentada submerge questão ambiental e urbanística, de uso e ocupação de solo, de forma que remete a competência para Vara Especializada do Meio Ambiente.

Argumenta ainda pela declaração de nulidade de todos os atos processuais já praticados por juízo incompetente, inclusive do ato sentencial, em atenção ao disposto no artigo 485 do Código Procedimental Civil ou, alternativamente, que seja declinada a competência do feito em favor do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá-MT, tudo em conformidade com o disposto no artigo 64, § 3o, do Código de Processo Civil e da legislação aplicável à espécie.

No mérito, defende a legalidade do ato, argumentando que a exigência de formalização da Declaração de Dispensa de Indenização pelo munícipe, devido à futura ampliação de via pública, é um requisito baseado no interesse público e considerado essencial para a regularização das edificações irregulares.

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sob id. 114772056.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 119513990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT nos autos de mandado de segurança impetrado por MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, que, em síntese,
concedeu a segurança
para determinar à autoridade coatora que proceda à expedição de guia para pagamento e posterior emissão do Habite-se, referente ao imóvel da Impetrante.

Voltando à análise de todo o caderno processual, sem maiores delongas, forçoso concluir que a preliminar de incompetência absoluta, em razão da matéria, sustentada pela recorrente, merece o acolhimento almejado.

A impetrante informa em sua peça de átrio que é a proprietária de um imóvel localizado na interseção da Avenida Getúlio Vargas com a Avenida Presidente Marques, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral desta Capital sob o número 51.043, às fls. 178 do livro 3-AK, desde o ano de 1974.

Nesse sentido, relata que ao requerer a expedição da carta de HABITE-SE, houve a indevida exigência de averbação na matrícula do imóvel quanto à desistência ou renúncia ao direito de indenização, caso o referido imóvel venha a ser desapropriado em razão de futura ampliação de via pública, conforme prevê a Lei 6.191/2017.

Verifica-se, portanto, que o ato indigitado de ilegal, emanado do Poder Público Municipal, traz em sua essência um inegável viés ambiental, ou seja, guarda conteúdo relativo à defesa do meio ambiente urbano artificial (urbanístico), sendo que tal matéria, nos termos prelecionados pela Resolução n. 09/2008-OE/TJMT, deve ser submetida à análise e julgamento pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

De modo que, em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da de Cuiabá-MT é a competente para processar e julgar a presente ação mandamental, em conformidade com as Resolução n. 009/2008/OE que, em seu bojo, especialmente no artigo 1o, traz a delimitação da competência –
verbis:

“Art. 1o - Fixar a competência para processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais:

I – Na Comarca de Cuiabá: a Vara Especializada do Meio Ambiente. (grifei).

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça se posicionou, vejamos
:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – PROCESSAMENTO PELA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – I- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA – ATOS DECISÓRIOS ANULADOS – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE.

As questões afetas a Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de serem processadas e decididas na vara Especializada do Meio Ambiente, ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). (AI 88487/2015, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 15/12/2015, Publicado em 22/01/2016)

Nesse passo, observa-se de simples passar de olhos que outra não pode ser a conclusão senão a de declarar a incompetência absoluta da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, em razão da matéria nele em discussão, devendo, por esta razão, a decisão impugnada ser anulada e, por via oblíqua, os autos ser encaminhados ao Juízo competente, o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar de incompetência absoluta, em razão da matéria, e, por via de consequência, anular a sentença impugnada, reconhecendo, em ato contínuo, a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital para processar e julgar a ação mandamental, para onde devem os autos ser encaminhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023